Tribunal: TCU
Processo: 010.744/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7354/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.744/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Marcio da Silva (XXX.413.504-XX); Eduardo Araujo Dias (XXX.873.514-XX); Erasmo Tavares Bezerra (XXX.052.824-XX); George Augusto Raimundo da Costa (XXX.669.404-XX); Kayo Vinicios Bezerra Souza (XXX.522.134-XX); Leonardo Nunes Pereira (XXX.820.114-XX); Renildo da Silva Nogueira (XXX.690.934-XX); Roberta Novaes de Santana (XXX.101.605-XX); Thalles Correia Alencar Pinto (XXX.216.354-XX); Tuane Soares Pereira (XXX.224.367-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.